Tribunal: TJDFT
Processo: 0753054-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Regime de cumprimento.
1 – Na execução penal, o regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais rigoroso do que o definido nas condenações.
2 – Unificadas as penas e remanescente pena superior a quatro anos, o regime é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
3 – Agravo não provido.